Tribunal: TJDFT
Processo: 0707790-26.2022.8.07.0010
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VEÍCULO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. ACESSORIEDADE ENTRE OS CONTRATOS. INEXISTÊNCIA. NEGÓCIOS JURÍDICOS DISTINTOS E INDEPENDENTES. NULIDADE DO CONTRATO DE COMPRA. MANUTENÇÃO DO FINANCIAMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo 2o requerido (Banco Votorantim) em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para: i) declarar a nulidade do negócio de compra e venda do veículo VW Gol, placa JHZ8629, entabulado entre o requerente e o 1o requerido (Autovip Comércio de Veículos); ii) declarar a nulidade do negócio jurídico de cédula de crédito bancário, contrato n. 312891144, firmado entre o requerente e o 2o requerido, bem como a inexistência de quaisquer débitos; iii) condenar o 1o requerido a restituir ao requerente o montante de R$ 5.000,00; e iv) condenar o 1o requerido a pagar ao requerente o valor de R$ 5.000,00 à título de reparação por danos morais. Narra a inicial que o requerente, ora recorrido, adquiriu o veículo em questão no dia 10/05/2022. Afirma que sua intenção era dar a entrada no valor de R$ 10.000,00 e financiar R$ 6.000,00. Contudo, o vendedor encaminhou o contrato de financiamento no qual consta o valor do veículo R$ 32.544,00. Relata que somente constatou a má-fé após a assinatura do contrato, caracterizando vício de consentimento. Diante do descumprimento do que foi acordado entre as partes e dos defeitos apresentados pelo veículo, o recorrido ajuizou ação para o cancelamento do contrato de compra e venda.
2. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, o recorrente (Banco Votorantim) alega ilegitimidade passiva, visto que é responsável tão somente pela concessão do crédito para aquisição do bem. Defende a inexistência de prejuízos e danos causados pelo banco recorrente, não havendo o que se falar em indenização. Aduz que o contrato de compra e venda é diverso do contrato de financiamento, motivo pela qual não pode ser declarado nulo por erro de outrem. Sustenta que não possui responsabilidade acerca dos fatos, que não praticou qualquer ato ilícito e que a culpa é exclusiva do primeiro requerido (Autovip Comércio de Veículos). Por fim, requer que o recurso seja conhecido em ambos os efeitos.
4. Em contrarrazões, o recorrido alega a existência de um contrato coligado entre as partes, não havendo que se falar em duas relações jurídicas distintas. Aduz que o reconhecimento de nulidade do contrato de financiamento se deu por esse assegurar o contrato principal de compra e venda, que também foi declarado nulo, o que determina o retorno das partes ao estado em que antes se encontravam. Aponta que o recorrente é responsável solidário pela formação da cadeia de fornecimento, haja vista que integra a cadeira produtiva e aufere renda com isto. Defende que, com o reconhecimento da nulidade do contrato principal de compra e venda, o contrato acessório (de financiamento) também deve ser anulado, tendo em vista que o segundo só existiu para assegurar o primeiro.
5. Efeito Suspensivo. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei n. 9.099/95), o que não foi demonstrado no caso em exame. Indefiro o pedido de efeito suspensivo.
6. Da preliminar de ilegitimidade passiva. De acordo com a teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional que almeja. No caso, o recorrido também dirige sua pretensão à relação estabelecida com o recorrente (Banco Votorantim). Patente, portando, a legitimidade passiva do banco recorrente na demanda. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
7. O contrato de compra e venda de veículo é celebrado entre o consumidor e a concessionária de automóveis. Por outro lado, o contrato de financiamento do veículo é pactuado entre o consumidor e a instituição financeira. Verifica-se que o juízo a quo declarou a nulidade do contrato de compra e venda por vício de consentimento. Fundamentou que, reconhecida a nulidade do contrato principal, o contrato acessório também deverá ser anulado, pois ele só existiu para assegurar o primeiro. Contudo, este não é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
8. A Corte Superior firmou entendimento de que a rescisão do contrato de compra e venda não afeta o contrato de financiamento, visto que são distintas as operações contratuais realizadas, salvo na hipótese em que a instituição financeira seja vinculada à própria revenda de veículos. Nesse sentido: De acordo com a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em regra, não há responsabilidade solidária entre a concessionária de automóveis e a instituição financeira de varejo que financia a compra de veículo, nem relação de acessoriedade entre a compra e venda e o contrato de financiamento, subsistindo este mesmo após a resolução da compra e venda, ressalvadas as hipóteses em que o banco integra o mesmo grupo econômico da montadora ("bancos da montadora") (...) (AgInt no AgInt no AREsp 2.199.293/SC, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, data do julgamento: 14/08/2023, data da publicação: 21/08/2023). No mesmo sentido: Nessa perspectiva, o Superior Tribunal de Justiça entende que eventual evicção ou vício redibitório do veículo, a ensejar a rescisão contratual, afeta somente o contrato de compra e venda, não atingindo, em regra, o negócio jurídico de financiamento, tendo em vista que não há relação de acessoriedade entre ambos, salvo no mencionado caso em que a instituição financeira seja vinculada à própria revenda de veículos ("banco da montadora"). (AgInt no REsp 1.497.758/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, data do julgamento: 27/02/2018, data da publicação: 02/03/2018).
9. Desse modo, tendo em vista a ausência de configuração da hipótese excepcional prevista na jurisprudência, por não estar a instituição financeira vinculada à revenda de veículos, deve a sentença ser reformada para manter válido o contrato de financiamento, afastando a responsabilidade do recorrente.
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para manter válido o contrato de financiamento n. 312891144 junto ao recorrente. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.